Tribunal: TJSP
Processo: 2182369-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2182369-64.2019.8.26.0000/50000 Voto n. 20.895
Registro: 2020.0000762215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2182369-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itaberá, em que é embargante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado LUIZ CARLOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2182369-64.2019.8.26.0000/50000 Voto n. 20.895
-- voto n. 20.895 --
Embargos de Declaração no 2182369-64.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargado: Luiz Carlos dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. acórdão a fls. 45/49 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento para condenar o embargante ao pagamento de
honorários advocatícios, em virtude do acolhimento de exceção de pré-
executividade para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem de
família.
Embarga
tempestivamente
o
agravado,
afirmando a existência de contradição do julgado com o disposto no art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve resistência
ao pedido de levantamento da penhora, tornando mínimo o trabalho do
patrono da parte contrária.
Requer, por fim, o acolhimento dos embargos
para que seja provido o recurso, a fim de afastar a condenação ao

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2182369-64.2019.8.26.0000/50000 Voto n. 20.895
pagamento dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sejam
reduzidos para 5% sobre o valor atualizado da execução.
É o relatório.
I.
Não
existe
no
v.
acórdão
embargado
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso de
agravo de instrumento do embargado foi dado provimento foram expostas
no Aresto recorrido, senão veja-se:
Conforme
ressaltado
no
julgamento,
a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios encontrou
cabimento na incidência do princípio da causalidade: “No caso, não se
cuida de objeção que pudesse impedir a continuidade da execução. Ela foi
admitida por cuidar de matéria de ordem pública e a relevância dela
permitiu o reconhecimento da impenhorabilidade. Assim, deu o agravado
causa a condenação aos honorários advocatícios, pois infringiu o princípio
da causalidade” (fls. 48), tendo sido observados os parâmetros legais,
expressos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação no
piso.
Não se evidenciando que a condenação poderia
ensejar o enriquecimento ilícito da parte contrária, pois manifestamente
excessivo, inviável o arbitramento por equidade (CPC, art. 85, § 8o), abaixo
do mínimo legal.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2182369-64.2019.8.26.0000/50000 Voto n. 20.895
Ademais, impende ressaltar que o vício de
contradição a ensejar a oposição embargos de declaração é aquele interno,
verificado quando da existência de proposições inconciliáveis entre si na
decisão guerreada, o que não ocorreu, pois, tal como alegado pelo
embargante, a suposta contradição teria se dado com ordenamento
jurídico, a demonstrar o nítido propósito infringente do recurso.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 1. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, não havendo, portanto, omissão quanto à Lei
Federal 9.427/1996. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto
proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2182369-64.2019.8.26.0000/50000 Voto n. 20.895
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados2.
(grifamos).
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, por meu voto, rejeitam-se
os embargos declaração.

Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
2 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do
Julgamento: 08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.